Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESPACHO PARA APRESENTAÇÃO OU ENTREGA DO TÍTULO ORIGINAL EM CARTÓRIO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS COM A PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve o juiz determinar à parte que complete sua petição inicial, sempre que o autor deixar de juntar documental essencial à propositura da ação (art. 320), sob pena de indeferimento (art. 321, CPC).
2. Em se tratando de ação de cobrança de valor representado por título de crédito, é imprescindível, a quem se julga credor da importância nele representado, apresentar a respectiva cártula. Por força dos atributos dos atributos dos títulos cambiais, somente quem é seu possuidor ou detentor poderá exigir o pagamento. Em contrapartida, o devedor somente deverá pagar a quem apresenta-lo, figurando sua entrega a prova da quitação. Daí correta a decisão que, mesmo após ser oportunizada apresentação ou entrega da cártula em cartório no prazo legal, extingue o processo sem resolução do mérito, porque o autor deixou de cumprir o despacho ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.